Tribunal: TJDFT
Processo: 0719362-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0719362-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ABRAAO ALVES DE SA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAULO CESAR DE OLIVEIRA D E C I S Ã O A parte agravante é beneficiária de gratuidade de justiça, consoante decisão de ID 95618431 dos autos de origem. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, recebo o presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora